Tribunal: STF
Processo: RE 1504426
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Claro S.A interpôs recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim resumido:



    TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO. EXERCÍCIOS DE 2015 E 2016 - MUNICÍPIO DE MONTE AZUL PAULISTA - Sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal. Apelo do embargante.



    Na sequência, esse entendimento foi mantido em sede de juízo de retratação negativo. Verifique-se:



    TAXA DE LICENÇA PARA FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - ESTAÇÕES DE RÁDIO-BASE. Município de Monte Azul Paulista. Acórdão que negou provimento ao recurso da sociedade executada. Não usurpação da competência da União. Inexistência de conflito com o decidido pelo STF, no âmbito do RE 1.370.232/SP, Tema nº 1.235/STF. Julgado do STF que destacou a possibilidade de convivência harmônica das competências da União e dos Municípios - Ausentes os pressupostos para a aplicação do art. 1.030, inciso II, do CPC. Caso em que a manutenção do “decisum” por este Tribunal é de rigor.



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 21, XI; e 22, IV; da Constituição Federal. Assevera que a competência para legislar e fiscalizar a atividade de telecomunicação foi conferida exclusivamente à União. Aduz que a União, no exercício de sua atribuição constitucional, editou a Lei Geral de Telecomunicações, estabelecendo em seu artigo 8.º, a criação da ANATEL, como agência reguladora, responsável por regular todo o desenvolvimento da atividade de telecomunicações; na qual se inclui o disciplinamento e fiscalização da implantação e funcionamento das redes de telecomunicações, bem como, a expedição de normas e padrões para os equipamentos utilizados na prestação de serviços. Advoga que, outorgada pela municipalidade a licença para construção da Estação de Rádio Base, para cuja concessão é cobrada uma taxa, se esgota a competência municipal no que diz respeito à ERB.



    Renovadas as razões do apelo extremo, a Claro postula a aplicação dos fundamentos utilizados pelo ministro Luiz Fux no julgamento monocrático do RE 1.494.563, que analisou debate idêntico acerca da cobrança da Taxa de Fiscalização e Funcionamento das Estações de Rádio Base pelo município de Monte Azul Paulista/SP (eDoc. 33, fls. 17 a 19).



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Tribunal de origem concluiu devida a cobrança da taxa municipal de licença e funcionamento das estações de rádio base (ERB), tendo em conta que os embargos à execução fiscal foram ajuizados em 13.8.2021, antes da publicação da ata de julgamento do Tema n. 919 de repercussão geral, em 7 de dezembro de 2022. A propósito, transcrevo do acórdão, proferido em sede de embargos de declaração, o seguinte trecho elucidativo (eDoc. 19):



    No tocante ao julgamento do RE nº 776.594/SP (Tema 919) pelo E. Supremo Tribunal Federal, verifica-se que aquela E. Corte reconheceu a competência da União Federal para a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz: (...)



    .......................................................................................................



    Houve a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade para que sejam produzidos somente a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito (DJe de 9/12/2022), ficando ressalvadas as ações ajuizadas até então. 



    Assim, considerando-se que a ação em questão foi distribuída em 13/08/2021 (fls. 01/32) a exação é devida.



    A respeito da matéria, na análise da ADI 3.110, o Supremo assentou a competência privativa da União para edição de norma que discipline a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, uma vez que a matéria estaria abrangida pelo tema das telecomunicações (ADI 3.110, Tribunal Pleno, ministro Edson Fachin, DJe de 10 de junho de 2020).



    No julgamento do RE 1.370.232, piloto do Tema n. 1.235/RG, ministro Luiz Fux, Tema n. 1.235/RG, DJe de 13 de setembro de 2022, essa compreensão foi reafirmada com a seguinte tese de repercussão geral:



    É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal).



    Em momento posterior, ao examinar o RE 776.594, Tema n. 919/RG, DJe de 9 de fevereiro de 2023, essa jurisprudência foi novamente ratificada, com a tese de que a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa.



    Na oportunidade, o Pleno decidiu pela modulação da decisão de inconstitucionalidade, estabelecendo que produziria efeitos a partir da publicação da ata de julgamento do mérito (7 de dezembro de 2022), ressalvadas as ações ajuizadas até aquela data.



    Conforme relatado nas razões do extraordinário e na decisão que o admitiu (eDoc. 33), a exceção de pré-executividade foi ajuizada em 1º de junho de 2022, ou seja, momento anterior à publicação da ata de julgamento do mérito do Tema n. 919/RG, de modo que estes autos ficam ressalvados da modulação do paradigma, aplicando-se-lhes os efeitos da decisão de inconstitucionalidade da taxa. Nesse contexto, verifico divergência do acórdão recorrido em relação ao entendimento firmado pelo Supremo. Nessa linha:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TORRES E ANTENAS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS E VOZ. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. TEMA 919 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGADO. ACÓRDÃO RECORRIDO DISSONANTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 776.594-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 919 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa.



    2. Definiu-se no precedente que a cobrança é inválida a partir da publicação da ata de julgamento ressalvadas as ações pendentes, em que já se pedia o reconhecimento da inconstitucionalidade da exação. (...) 



    (RE 1.468.826 AgR, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 6 de março de 2024, grifei)



    Ementa: Direito Tributário. Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário. Execução Fiscal. Cobrança de taxa de fiscalização de estações de rádio base. competência legislativa. impossibilidade de instituição por municípios. Tema rg nº 919. 



    I. Caso em exame 



    1. O recurso. Agravo regimental interposto pelo Município de Matinhos contra decisão que manteve a inconstitucionalidade da cobrança de taxas de fiscalização sobre Estações de Rádio Base (ERBs), prevista nas Leis municipais nº 1.350, de 2010, e nº 1.221, de 2009, em ação movida pela Claro S.A. A controvérsia envolve a competência do município para legislar sobre a matéria e a legalidade da cobrança de taxas. 



    2. O fato relevante. Foi apresentada exceção de pré-executividade em 29/06/2021, ou seja, antes da publicação do Tema nº 919 do ementário da Repercussão Geral. 



    3. As decisões anteriores. O Juiz de 1º Grau julgou improcedente o pedido formulado pela Claro S.A., sob o argumento de que “não há qualquer ilegalidade na cobrança da Taxa de licença para Funcionamento das estações de rádio base, porquanto inserida a hipótese dentre as de competência constitucional do Município, nos assuntos de interesse local, nos termos do artigo 30, inciso I, da Constituição Federal. Tem-se, portanto, que referido dispositivo permite aos municípios legislarem sobre assuntos de interesse local, sendo certo, ainda, que o art. 30, VIII, da Constituição Federal, atribuiu competência aos Municípios para promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano”. O TJPR manteve a sentença de 1º Grau e assentou que, “tendo em vista que a execução fiscal foi proposta em 05.04.2016 (mov. 1.1, autos executivos n. 0002363-23.2016.8.16.0116), e que o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal ocorreu em 05.12.2022, com a publicação das atas de julgamento em 09.12.2022 (Ata nº 40, de 05.12.2022, DJe n. 250, divulgado em 07.12.2022), a tese fixada sequer seria aplicável ao caso em tela”. 



    II. Questão em discussão 



    4. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Matinhos possui competência para instituir taxas sobre a fiscalização do funcionamento de estações de rádio base, considerando a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações; (ii) verificar se o Município pode aplicar a modulação de efeitos estabelecida no julgamento do RE nº 776.594-RG/SP (Tema RG nº 919). III. Razões de decidir 



    5. O Supremo Tribunal Federal (STF) já fixou entendimento no RE nº 776.594-RG/SP (Tema RG nº 919) no sentido de que a competência para legislar sobre a fiscalização do funcionamento de torres e antenas de telecomunicações é privativa da União, nos termos do art. 22, inc. IV, da Constituição. 



    6. A jurisprudência da Corte é pacífica ao afirmar que, embora os Municípios tenham competência para regular o uso do solo urbano e fiscalizar o cumprimento de suas posturas administrativas, isso não lhes confere o poder de instituir taxas sobre a atividade de telecomunicações. 



    7. O pedido de modulação de efeitos não se aplica, pois a cobrança foi questionada pelo contribuinte antes da decisão que fixou a tese de repercussão geral no Tema RG nº 919. 



    8. As normas municipais que instituem a taxa em questão conflitam diretamente com a competência privativa da União e, portanto, são inconstitucionais. 



    IV. Dispositivo 



    9. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    (RE 1.505.790 ED-AgR, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 26 de novembro de 2024, grifei)



    No mesmo sentido, sob o ângulo monocrático, cito os seguintes pronunciamentos: RE 1.449.019, ministro Dias Toffoli, DJe de 08 de agosto de 2023; RE 1.447.622, minha Relatoria, DJe de 29 de agosto de 2023; RE 1.457.371, ministro Cristiano Zanin, DJe de 21 de novembro de 2023; RE 1.453.123, ministro André Mendonça, DJe de 19 de fevereiro de 2024; RE 1.476.134, ministra Cármen Lúcia, DJe de 1º de abril de 2024; RE 1.483.878, ministro Fávio Dino, DJe de 21 de junho de 2024; RE 1.466.222, ministro Dias Toffoli, DJe de 14 de agosto de 2024; RE 1.504.762, ministro Edson Fachin, DJe de 21 de agosto de 2024.



    Rememoro, ainda, o julgamento monocrático do RE 1.494.563 (Relator, ministro Luiz Fux, em 13 de junho de 2024), que deu provimento ao recurso da Claro para afastar a cobrança da Taxa de Fiscalização e Funcionamento das Estações de Rádio Base, também, pelo município de Monte Azul Paulista/SP.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão recorrido, e determinar que o Tribunal local afaste a cobrança à recorrente da Taxa de fiscalização de torres e antenas de transmissão, nos termos da ressalva da modulação dos efeitos realizada no Tema 919/RG, invertidos os ônus de sucumbência.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC). 



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 3 de dezembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente